Tribunal: CARF
Processo: 13609.000041/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000041/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
REFRAMAX ENGENHARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos segurados no prazo estabelecido em Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13609.000041/2010-89, em face do Acórdão no 02-41.191 (e-fls. 750/756), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
(DRJ/BHE), em sessão realizada em 23 de novembro de 2012, no qual os membros daquele
colegiado entenderam, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de realização de
diligência/perícia e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito apurado
no Debcad no 37.248.925-7, de acordo com os fundamentos de e-fls. 750/756.

O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo
que passo a adotar o relatório daquele julgado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000041/2010-89
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

“Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a sociedade empresária
acima identificada no montante de R$ 3.114,87, consolidado em 21/1/10, relativo
às contribuições destinadas à Seguridade Social devida pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, não recolhidas em época própria, do
período de 2/2005 a 12/2006, inclusive 13o salário de 2006.
Consoante Relatório Fiscal e anexos, fls. 33/40, os fatos geradores das
contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não recolhidas em época própria e não declaradas em
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Em virtude da edição da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e, em
observância ao previsto no art. 106, inciso II, “c” do CTN, foi aplicada a multa
mais benéfica ao contribuinte, conforme quadro comparativo constante do
Relatório Fiscal, fls. 136/137.
Para se aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte, o crédito foi apurado em
levantamentos distintos, nos termos do DD – Discriminativo do Débito, parte
integrante do Auto de Infração, fls. 7/9, conforme a seguir:
- Multa apurada com base na legislação anterior à MP no 449/2008, no
percentual de 24%, levantamentos: AB – Abono de Férias e PR – Pró-labore;
- Multa apurada com base na legislação posterior à MP no 449/2008, no
percentual de 75%, levantamentos: AB1 – Abono de Férias e PR1 – Pró-labore.
Levantamentos AB e AB1 - exige contribuição sobre o pagamento de prêmio
para estimular a assiduidade do empregado, apurada pelo exame da folha de
pagamento, conforme estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT,
nos termos do art. 28, parágrafos 8o e 9o da Lei no 8.212/91 e art. 214, §9o do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O demonstrativo nominal dos valores
pagos, por competência, está anexado às fls. 116/118.
Levantamentos PR, PR1 – contribuintes individuais - retirada pro-labore do
sócio Renato Vieira Ribeiro de Souza.
Os valores das remunerações e o nome dos segurados contribuintes individuais
(PR e PR1) foram obtidos na escrituração contábil e arquivos digitais, uma vez
que não foram incluídos em folha de pagamento.
A fiscalização verificou que houve valores declarados no campo
“Compensações” nas GFIP (não relacionados à retenção de 11%), dos meses de
4/2005 e 3/2006, 5/2006 a 8/2006. A empresa foi intimada para apresentar a
documentação esclarecedora dos valores compensados, conforme item 5 do TIF –
Termo de Intimação Fiscal, no entanto, não houve manifestação por parte do
sujeito passivo. Os valores das compensações foram glosados por falta da
apresentação da documentação que comprovasse a legitimidade da operação.
Informa, ainda, que foram aproveitados todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, extraídos do Safis - Sistema de Auditoria Fiscal, com a consequente
apropriação aos valores apurados pelo próprio sistema.
Foram consideradas, no lançamento, as compensações de retenções declaradas
em campo específico da GFIP. Pelo fato de a autuada ser uma prestadora de
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

serviços sujeita à retenção de 11%, foram realizados procedimentos fiscais
específicos.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP pela constatação, em
tese, de ilícitos penais.
A Ação Fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, com
documentos solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal e
Termos de Intimação Fiscal.
A empresa tomou ciência do Auto de Infração em 28/1/10, conforme Aviso de
Recebimento – AR de fls. 155 do processo principal (13609.000040/2010-34). A
impugnação foi apresentada em 26/2/10, nos termos do instrumento e anexos de
fls. 47/742.
De acordo com despacho de fls. 747, a impugnação foi apresentada no processo
principal (Debcad 37.248.924-9) e nos processos a ele juntados (37.248.925-7 e
37.248.926-5), conforme termo de juntada por apensação, fls. 43.
Alega a impugnante que as contribuições apuradas foram recolhidas de acordo
com os valores constantes do Manad – Manual Normativo de Arquivos Digitais e
o Sistema de Validação e Autenticação e não pelos valores declarados em GFIP.
As divergências entre GFIP e Manad referem-se a retificações de GFIP
apresentadas no período fiscalizado. Entende que o trabalho fiscal deve ser
cancelado.
Para provar que já cumpriu com a obrigação principal lançada, cita, como
exemplo, a competência 2/2006. Dispõe que a diferença da base de cálculo
apurada pela fiscalização é de R$ 1.154.128,56, por entender que a impugnante
tinha recolhido contribuição sobre a base de cálculo de R$ 3.909,50. Afirma que
o pagamento da contribuição foi feito referente à base de cálculo de R$
1.157.653,23, conforme documentação em anexo. Se o pagamento foi realizado
com base no salário de contribuição levantado pela fiscalização, através do
Manad, não há mais crédito a ser exigido.
Na referida competência, 2/2006, é possível perceber que foi apurado o total de
contribuição no valor de R$ 365.431,70, que corresponde:
- Devido pela empresa R$ 266.437,35;
- Parte dos empregados R$ 99.741,48 e
- Valor de outras entidades R$ 67.143,88.
A impugnante efetuou a compensação da tributação previdenciária que lhe foi
retida na fonte, pelas empresas tomadoras de seus serviços discriminadas abaixo,
com aquela referente à quota patronal e à quota dos empregados:
Tabela de Retenção de 11% referente ao mês de 2/2006. (fls. 752)
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

E, ainda, pagou o valor de R$ 67.143,88, referente à contribuição a terceiros, na
alíquota de 5,8%, conforme GPS em anexo.
O restante foi compensado com valores retidos na fonte, conforme demonstrado
na tabela acima. Portanto, o crédito foi extinto, pelo pagamento e pela
compensação, conforme art. 151, incisos I e II do CTN, não havendo que
prosperar o lançamento aqui discutido.
Aduz que é indevida a glosa acerca das compensações realizadas no mês de
4/2005, conforme Notas Fiscais em anexo, pois afronta a legislação
previdenciária, art. 212, da Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 18/12/03.
Requer diligência e/ou perícia nas notas fiscais da impugnante, no sentido de se
confirmar que houve a retenção na fonte dos valores lançados, indicando a perita
Heloisa Maria de Souza, contadora da empresa.
Pede a desconstituição do crédito lançado, inclusive quanto à glosa de dedução
da competência 4/2005.
Os autos do processo principal (13609.000040/2010-34) foram baixados em
diligência fiscal, despacho de fls. 896/899 para que a autoridade fiscal se
manifestasse acerca das notas fiscais apresentadas na impugnação e, ao final,
concluísse se todos os valores destacados naquelas notas fiscais foram
aproveitados na apuração do presente crédito, conforme RDA – Relatório de
Documentos Apresentados, fls. 16/25.
Foi solicitada uma reanálise da glosa da compensação feita pela fiscalização no
mês de 04.2005, tendo em vista os documentos apresentados e a alegação da
empresa de ter sido indevida.
A resposta à diligência requerida pela autoridade jugadora, denominada
Informação Fiscal, fls. 904/910 (13609.000040/2010-34), foi encaminhada à
impugnante, em 30/4/12, conforme AR de fls. 920, com reabertura de prazo para
manifestação.
Esclareceu que, durante a ação fiscal, a Reframax forneceu uma relação de seu
faturamento no período objeto da fiscalização e a correspondente retenção de
11%, que ora foi anexado ao processo administrativo.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

A retenção destacada, de acordo com a planilha, foi cotejada com as GPS
contidas no conta corrente extraído do sistema Plenus da DATAPREV e do SAFIS
– Sistema de Auditoria Fiscal. Verificou a auditoria que há retenções sem o
respectivo recolhimento e retenções aglutinadas em uma mesma GPS.
Resumindo: “é impossível vincular o valor recolhido em uma GPS ao valor
retido e à nota fiscal de prestação de serviços.”
O contribuinte foi questionado sobre este assunto durante o procedimento fiscal e
se manifestou em sua resposta de 11/12/2009, anexo 3, fls. 76 e 77, relacionando
as notas fiscais para as quais não foi localizado o respectivo recolhimento
previdenciário.
Da análise das notas fiscais anexadas aos autos pela impugnante, a autoridade
fiscal constatou que os valores retidos referentes a 03 (três) notas fiscais não
foram considerados no RDA e, consequentemente, no Relatório de Documentos
Apropriados – Rada:
Quadro 1: Notas fiscais não consideradas no RDA. (fls. 754)

Fonte: Informação Fiscal, fls. 906 (processo no 13609.000040/2010-34).
Explica que em dezembro de 2005, julho e setembro de 2006 as retenções de 11%
de 03 (três) notas fiscais foram aparentemente não aproveitadas pela fiscalização
como recolhimentos previdenciários. Todavia, foi feita a seguinte comparação:
Quadro 2: Comparativo entre valores de retenção constantes dos documentos da
empresa. (fls. 754)

Fonte: Informação Fiscal, fls. 906 (processo no 13609.000040/2010-34).
Percebe-se que os valores das retenções somadas recolhidas em GPS (campo
INSS) são superiores aos valores das retenções destacadas nas notas fiscais (de
acordo com o faturamento fornecido pela empresa) e daquelas declaradas em
campo próprio da GFIP no mês, não cabendo o argumento de que as retenções
destacadas nas notas fiscais não foram aproveitadas em sua totalidade pela
fiscalização.
Quanto à glosa de compensação realizada na competência abril de 2005, valor
R$ 52.875,56, levantamento FP, a fiscalização declara que foi indevida. Presta
esclarecimentos sobre o ocorrido e o fato de que a versão da GFIP então vigente
não contemplava a distinção entre a compensação da retenção e as demais
compensações. Considerou, ainda, que em fevereiro de 2005 a empresa possuía
um saldo de retenção que não foi compensada nem em fevereiro, nem em março
de 2005.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

Concluiu que o débito deve ser retificado apenas na competência 4/2005, para
excluir a glosa de compensação – Levantamento FP – Folha de Pagamento
Diferenças R$ 52.875,56.
Foi dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, com reabertura do
prazo para se manifestar, em 30/4/12, conforme AR de fls. 920.
Em 30/5/12, a empresa se manifesta sobre o resultado da diligência, fls. 926/930,
reiterando as mesmas razões apresentadas anteriormente na impugnação do
processo principal (13609.000040/2010-34).

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos segurados no prazo estabelecido em Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 761/766,
reiterando as alegações expostas em impugnação.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
A contribuinte foi intimada do acórdão da DRJ/BHE em 04/02/2013, tendo
apresentado o recurso voluntário em 06/03/2013, portanto dentro do prazo legal, reunindo, ainda,
os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja
vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas no
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

Acórdão da DRJ, cujo voto transcrevo abaixo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado com base na competência, para fiscalizar e lançar o crédito
previdenciário, prevista nos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/07.
A defesa interposta é tempestiva.
Estão sendo exigidas neste Auto de Infração as contribuições devidas pelos
segurados empregados sobre a verba Abono de Férias constituídas no
levantamento AB – Abono de férias e pelo segurado contribuinte individual, sócio
da empresa Renato Vieira Ribeiro de Souza, na alíquota de 11%, contribuições
estas que não foram retidas, nem recolhidas pela empresa em época própria.
A despeito de a empresa ter pedido a desconstituição do crédito tributário em
debate, não houve apresentação de razões de fato e de direito para contrapor os
valores lançados a título de Abono de Férias – levantamento AB e AB1, nem dos
valores de contribuição apurados sobre a remuneração dos contribuintes
individuais – levantamento – Autônomos - AU, AU1 e levantamento Pro Labore –
PR e PR1. Desta forma, deve ser mantida a exigência relativa a estes fatos
geradores.
Diferenças apuradas – Levantamento Folha de Pagamento – processo principal
de no 13609.000040/2010-34.
Os argumentos de contestação apresentados pela empresa referem-se aos
levantamentos Folha de Pagamento – FP e FP1, que apuraram diferenças entre
os valores declarados pela empresa em GFIP e os valores relacionados nas
folhas de pagamento apresentadas em meio digital, abatidos os valores
recolhidos pela empresa por meio de GPS. Portanto, contestam o crédito apurado
no processo principal de no 13609.000040/2010-34, razão pela qual não serão
conhecidos neste processo.
Diligência/perícia.
No que se refere ao pedido de diligência e/ou perícia nas notas fiscais da
impugnante, no sentido de se confirmar que houve a retenção na fonte dos valores
lançados, indefiro o pleito da impugnante, por entendê-lo desnecessário, seja por
razões fáticas, seja por ausência dos requisitos legais previstos no art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionar:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
O pedido de diligência/perícia para verificar se houve retenção nas notas fiscais
não necessita de conhecimento específico de perito. O auditor fiscal que realizou
o lançamento é competente para avaliar se houve o destaque da retenção de 11%
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000041/2010-89

na nota fiscal/fatura de prestação de serviços, conforme estabelece o art. 31 da
Lei no 8.212/91, bem como se houve o devido recolhimento da retenção.
Ademais a diligência à autoridade fiscal já foi requerida por esta autoridade
julgadora com fins de esclarecer se houve o aproveitamento dos valores retidos e
destacados em notas fiscais, matéria pertinente ao processo principal de no
13609.000040/2010-34.
Voto pelo indeferimento do pedido de realização de diligência/perícia e, no
mérito, pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito exigido no
Debcad no 37.248.925-7.
Da análise do detalhado voto acima, verifica-se que carece de razão à contribuinte,
não merecendo reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 841
DF CARF MF
Original